Tribunal: STF
Processo: Rcl 75680
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REDUÇÃO DE ADICIONAL DE HABILITAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Brunna Romero Penna contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5025921-32.2022.4.02.5101, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 138 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que foi incorporada à Marinha do Brasil para cumprir serviço militar voluntário temporário para oficiais, quando teve deferido o seu requerimento para a concessão de Adicional de Habilitação - Altos Estudos Categoria II. Discorre que, posteriormente, solicitou licenciamento ex officio, a fim de ser incorporada no Curso de Formação de Oficiais, em razão da aprovação em concurso público para ocupar o cargo de Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha. 



    Relata que, ao ser efetivada, o seu Adicional de Habilitação - Altos Estudos Categoria II foi reclassificado para Adicional de Habilitação - Especialização, “provocando redução no percentual incidente sobre o soldo” (doc. 1, p. 2).



    Alega que a redução do seu adicional se deu sem prévio processo administrativo, portanto, sem contraditório e ampla defesa, em violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como ao que decidido no Tema 138 da repercussão geral, no sentido de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (doc. 1, p. 2).



    Afirma que o juízo reclamado inadmitiu o seu recurso extraordinário pelo Tema 660 da repercussão geral, deixando de aplicar ao caso concreto o Tema 138 da repercussão geral.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida no Processo nº 5025921-32.2022.4.02.5101. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que a questão relativa à redução em seu adicional de habilitação de militar demanda a análise de legislação infraconstitucional. Alega, ademais, que “o militar deixou de fazer jus à remuneração anterior, em virtude do seu licenciamento, e passou, ato contínuo, a receber a remuneração referente ao seu novo vínculo jurídico” (doc. 17, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Constitucional. Administrativo. Pleito que busca condicionar os efeitos da redução do adicional de habilitação a prévio processo administrativo (contraditório e ampla defesa). Alegação de contrariedade à tese vinculante fixa no tema 138 da Repercussão Geral. O Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG) trata da revogação de atos administrativos que já produziram efeitos concretos, impondo à Administração o dever de instaurar processo administrativo prévio quando a anulação puder afetar direitos do servidor público. Ausência de aderência estrita. No caso da reclamante, a redução do percentual do Adicional de Habilitação decorreu da mudança de vínculo jurídico da militar com a Administração Pública, em razão de sua aprovação em concurso público e ingresso como oficial de carreira, ocasião em que passou a se sujeitar às novas normas aplicáveis ao seu cargo efetivo. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (Doc. 22)



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à tese vinculante fixada sob o Tema 138 da repercussão geral. 



    Com efeito, no julgamento do RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte firmou a tese de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/02/2012)



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos da reclamante. Isso porque o TRF da 2ª Região assentou que a alteração no recebimento do adicional de habilitação da reclamante se deu em razão do seu licenciamento ex officio do vínculo anterior seguido da incorporação à Marinha do Brasil através de concurso público, sob a égide de nova normatização, conforme se observa da ementa do acórdão regional (doc. 5, p. 77-78):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE HABILITAÇÃO. PORTARIA NORMATIVA 86/GM-MD/20. CURSO REALIZADO POR INICIATIVA PRÓPRIA NÃO ENSEJA RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por BRUNNA ROMERO PENNA em face da sentença proferida nos autos desta ação ordinária ajuizada pela ora recorrente contra o ente federativo, que julgou improcedente o pedido, objetivando: (i) a declaração de nulidade do ato administrativo que reclassificou o Adicional Habilitação - Altos Estudos Categoria II (pós-graduação stricto senso) para Adicional Habilitação - Especialização, reduzindo o percentual incidente sobre o soldo a partir do bilhete de pagamento de abril de 2021; (ii) o restabelecimento do percentual do Adicional de Habilitação referente ao nível Altos Estudos Categoria II (pós-graduação stricto sensu), no momento de 49% (quarenta e nove por cento) sobre o soldo de R$ 4.040,05 (quatro mil, quarenta reais e cinco centavos), de acordo com o art. 9º c/c o Anexo III, ambos da Lei 13.957/19; (iii) o recebimento da diferença entre o percentual pago para o AH Especialização e o AH Altos Estudos Categoria II, referente ao período compreendido entre abril de 2021 e abril de 2022, acrescido de correção monetária (IPCA), totalizando o quantum de R$ 29.529,43 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos). A apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    2. A questão central dos autos cinge-se em verificar pretenso direito da recorrente ao pagamento do Adicional de Habilitação referente ao nível Altos Estudos Categoria II (pós-graduação stricto sensu), no percentual de 49% (quarenta e nove por cento) sobre o soldo, bem como o pagamento dos atrasados. 



    3. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente incorporou à Marinha do Brasil, em 12.06.2018, para prestação do Serviço Militar Voluntário, tendo requerido, no ano de 2019, a alteração no Adicional de Habilitação (Altos Estudos Militares Categoria II), por equivalência dos cursos de pós-graduação stricto sensu de Mestrado e de Doutorado em Meteorologia, ambos realizados no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Tal pleito foi deferido, em 03.04.2019, conforme revelam os documentos juntados aos autos. 



    4. Extrai-se, ainda, que, em 17.02.2020, a apelante foi licenciada do serviço ativo da Marinha do Brasil, ex-officio, em razão de sua aprovação no Concurso Público para ingressar, como Oficial de carreira, no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha do Brasil. A incorporação no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk para a realização do “Curso de Formação de Oficiais e Estágio de Aplicação de Oficiais para ingresso nos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha” ocorreu na mesma data de seu licenciamento. 



    5. Consoante as informações prestadas pela Instituição Militar, ao ser licenciada do serviço ativo da Marinha do Brasil a recorrente encerrou o seu vínculo remuneratório com a MB, conforme estabelece o artigo 7º, I, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares da Forças Armadas. 



    6. O documento esclarece, ainda, que, em 22.09.2020, foi editada a Portaria Normativa nº 86/GM-MD, do Ministério da Defesa, que “estabelece os cursos que dão direito à concessão do adicional de habilitação aos militares das Forças Armadas”, dispondo, em seu artigo 3º, que aqueles do sistema de ensino civil, realizados por iniciativa própria, passaram a não ensejar o recebimento do referido adicional. 



    7. Assim, ao reingressar à Instituição Militar, por meio do ato de matrícula no curso de formação de oficiais, a recorrente estava sob a égide de nova normatização em vigor, não fazendo jus, portanto, ao recebimento de Adicional de Habilitação por ter realizado curso de pós-graduação, por iniciativa própria, em instituição extra-MB. 



    8. No tocante à alegação de redução no percentual do Adicional de Habilitação – Altos Estudos Categoria II e posterior restabelecimento pela Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), esclareceu a Instituição Castrense que “a implantação decorreu por equívoco administrativo, o que foi prontamente sanado tão logo foi identificado o erro, em cumprimento ao princípio da Autotutela”. 9. Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do § 11 do artigo 85, do CPC.”



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o Tema-RG 138, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Demais disso, não merece prosperar a alegada má-aplicação da tese fixada sob o tema de repercussão geral nº 660, a qual tem o seguinte teor:



     



    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o recurso extraordinário manejado tinha como fundamentos justamente a suposta ofensa ao contraditório e ampla defesa. Trata-se exatamente das matérias objeto dos temas de repercussão geral utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para fundamentar, no exercício de sua competência prevista no art. 1.030 do CPC, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. 



    Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente